Tribunal: TJSP
Processo: 2126697-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. Pretensão de determinar aos réus que realizem os reparos necessários para correção dos vícios existentes no imóvel. Não demonstrado o risco de dano irreparável. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.